Tribunal: TJSP
Processo: 1102855-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PERIODICIDADE MENSAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Litisconsortes ativos necessários compareceram em contrarrazões, com documentação pertinente – Vício sanado – Cerceamento de defesa não verificado – Matéria exclusivamente de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PERIODICIDADE MENSAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Litisconsortes ativos necessários compareceram em contrarrazões, com documentação pertinente – Vício sanado – Cerceamento de defesa não verificado – Matéria exclusivamente de direito – Permissivo legal à cláusula que prevê periodicidade mensal de correção monetária, em contrato de comercialização de imóveis com prazo superior a 36 meses – Art. 45, da lei 10.931/04 – Nulidade referente ao art. 47 da mencionada lei, porém – Prolongamento artificial do prazo final, com a previsão de 33a parcela, de menor valor, quatro meses após o vencimento da anterior – Devida a aplicação de correção em periodicidade anual – Nulidade que apenas afeta a periodicidade, não a correção monetária como um todo – Ausência de cobrança indevida, que não se confunde com invalidade de cláusula, não se justificando a restituição em dobro – Honorários sucumbenciais devidos por ambas as partes – Sucumbência recíproca bem reconhecida – Sentença reformada – Recurso da ré parcialmente provido, e dos autores desprovido.